Tribunal: TJDFT
Processo: 0718820-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL INOVAÇÃO RECURSAL. CONTROVÉRSIA SOBRE BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. ADOÇÃO DO MESMO PARÂMETRO. VALOR DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Há inovação recursal e supressão de instância quando o pedido subsidiário apresentado em recurso não foi declinado perante o Juízo a quo. 1.1. No entanto, isto não é motivo para o não conhecimento integral do recurso, porquanto o pedido principal – fixação da verba honorária em R$ 4.000,00 – foi debatido na impugnação ao cumprimento de sentença e analisado pelo Juízo a quo. 1.2. Cabível o conhecimento parcial do agravo de instrumento quanto ao pedido principal.
2. No mérito, a controvérsia gira em torno de quais valores devem ser cotejados para se extrair o proveito econômico e, por conseguinte, a base de cálculo dos honorários advocatícios. 2.1. De acordo com o título judicial transitado em julgado, o proveito econômico deve corresponder à diferença entre o valor total despendido para quitação do imóvel (R$ 810.000,00) e o entendido, na inicial, como correto para o imóvel (R$ 850.000,00), porquanto fundados no mesmo parâmetro, qual seja, valor de imóvel.
3. Incabível a condenação dos Agravantes em litigância de má-fé, notadamente diante da relevância dos fundamentos trazidos à análise deste Colegiado.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido. Sem honorários recursais.